Tribunal: CARF
Processo: 10580.728091/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.728091/2017-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
INDIAGOIANIA CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INEXISTÊNCIA.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DE
RETENÇÃO.
Caracterizada retenção na fonte nos sistemas da Receita Federal, embora em
código de receita diverso, referente a rendimentos recebidos acumuladamente
declarados como de tributação exclusiva, há de se reconhecer o recolhimento
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728091/2017-78
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728091/2017-78

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 04/09/2017, mediante a Notificação de Lançamento - IRPF - n.
2015/121130682105180 - Exercício 2015 - no valor total de R$ 188.459,21 - sendo R$
92.232,77 de imposto (Cód. Receita 2904); R$ 69.174,57 de multa de ofício passível de redução;
e R$ 27.051,87 de juros de mora calculados até 31/08/2017 (e-fls. 20/31), com fulcro em
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica - decorrentes de ação trabalhista; dedução
indevida de Previdência Oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente - tributação
exclusiva; e número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente
declarado - tributação exclusiva.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 24/03/2009 (e-fl. 100),
a impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 23/04/2009, reclamando pela
improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972 e alterações posteriores.
Passo à análise.
O cerne deste contencioso concentra-se na possibilidade, ou não, de rendimentos
recebidos acumuladamente de entidade privada (no caso, Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil - PREVI) decorrentes de revisão judicial de aposentadoria, submeterem-se à
sistemática de RRA, com a tributação do IRRF exclusivamente na fonte, em conformidade com
o regramento aplicado aos rendimentos decorrentes de aposentadoria, pensão, transferência para
a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, bem assim daqueles decorrentes do trabalho.
Desta forma, a infração caracterizada por dedução indevida de Previdência Oficial
relativa a rendimentos recebidos acumuladamente - tributação exclusiva - no valor total de R$
38.008,66 - e aquela relativa ao número de meses, encontram-se fora deste contencioso, vez que
não foram impugnadas sequer na primeira instância, constituindo-se matéria incontroversa, nos
termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Muito bem.
Resta caracterizado nos autos que a Recorrente teve reconhecido, mediante
reclamatória trabalhista em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(PREVI), direito ao reajustamento dos seus proventos, declarados na declaração de ajuste anual -
Exercício 2015 - Ano-calendário 2014 - pela sistemática de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) com opção de tributação exclusiva na fonte, decorrendo, conforme o
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728091/2017-78

lançamento consignado na Notificação de Lançamento - IRPF - n. 2015/121130682105180,
omissão de rendimentos referentes a anos anteriores na ordem de R$ 516.810,17 confrontados
com IRRF de R$ 49.890,03.
Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B da Lei n.
5.869/1973 (Código de Processo Civil), então em vigor, as diferenças decorrentes de verbas
salariais, ainda que recebidas acumuladamente pelo contribuinte, devem ser tributadas pelo
imposto sobre a renda com a aplicação das tabelas progressivas vigentes à época da aquisição
dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de
acordo com o regime de competência.
Desta forma, corrijo o entendimento inicialmente esposado na Resolução n. 2402-
000.689 em sentido contrário.
Quando da realização da diligência determinada pela Resolução n. 2402-000.689,
a Unidade de Origem da Receita Federal encaminhou ofícios à Justiça do Trabalho (e-fls.
170/171 e 173/174), não obtendo, todavia, êxito..
Entretanto, a Unidade de Origem da Receita Federal acostou aos autos tela do
sistema SIEF informando recolhimento de IRPF - código de receita 0211 - no valor de R$
49.890,03 - recolhido em 01/07/2015 (e-fl. 177), que, no meu entendimento supre, embora por
via oblíqua, vez que o código de receita encontra-se evidentemente equivocado, o imposto de
renda retido na fonte consignado na declaração de ajuste anual - Exercício 2015 - em face dos
rendimentos, considerados omitidos pela autoridade lançadora, no valor de R$ 516.810,17.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe provimento
para reconhecer imposto retido na fonte no valor de R$ 49.890,03.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital